Tribunal: STF
Processo: Rcl 33269
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.